Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-07.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014208-07.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HUMBERTO TADEU VIEGAS NAVARROS - CPF: 346.595.101-82 (JUIZO RECORRENTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (RECORRIDO), Thiago França Cabral - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), HUMBERTO TADEU VIEGAS NAVARROS - CPF: 346.595.101-82 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RECORRIDO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), Thiago França Cabral - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7650672) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do veículo de um veículo Nissan Frontier Se 25 2x, ano 2011/2012, placa NTX-8705
”
;

ii
) “
procurou o DETRAN-MT para retirar o documento do exercício 2.016, mas para sua surpresa fora informado que não seria possível a entrega do mesmo até que fossem quitadas todas as multas existentes
”; e
iii
)
“existem multas emitidas pelo DNIT, cuja competência para emissão de autos de infração é questionável, conforme entendimento dos Tribunais, haja vista que somente a Polícia Rodoviária Federal teria competência para fazê-lo”,
entretanto, assegura
“este tema será objeto de ação própria a ser ajuizada na Justiça Federal, haja vista que o presente juízo não detém competência para apreciar tal matéria”
.

A pretensão é de que seja determinada “
a desvinculação das multas e a suspensão das mesmas e por fim a anulação das multas emitidas pelas impetradas (excetuando-se as multas emitidas pela Polícia Rodoviária Federal e DENIT em razão da incompetência do presente juízo),

para qu
e
o impetrante proceda a entrega do documento de circulação do veículo”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 8900502), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º , inciso III, da Lei n.º 12.016/09, concedo parcialmente a segurança para o fim de que seja permitido ao impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa NTX 8705, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao órgão de trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a autoridade impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários. [...]
(Id. 7650672, fls. 3).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 7650648);
ii
) documento pessoal (Id.7650649);
iii
)
lista de infrações
(Id. 7650650, fls. 1/3);
iv
) extrato do veículo de placa NTX 8705 (Id. 7650651, fls. 1/2);
v
)
impressão de notificações
(Id. 7650652, fls. 1/3);
vi
) extrato de multa (Id. 7650652, fls. 4/9); e
vii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 7650653).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Ao averiguar os extratos de multas [...] o impetrante se apercebeu que o mesmo
não foi notificado das respectivas multas
[...].

[...]

Salienta-se que o
impetrante só tomou conhecimento da existência das referidas multas quando procurou a impetrada para retirar o seu licenciamento 2016, não tendo sequer sido previamente notificado do seu teor, retirando inclusive o seu direito de ampla defesa e contraditório.
(Id. 7650647, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020